Tribunal: STF
Processo: Rcl 38766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 16)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada não analisou as diferenças do presente caso em face do decidido por esta Corte no tema 437. Alega que não se assemelha à empresa que figurou no precedente em comento, pois o serviço prestado por esta última não é público nem decorrente de contrato de concessão, como é o caso da reclamante.
    Afirma também a inaplicabilidade ao caso do tema 385 da repercussão geral, ao argumento de que o serviço por ela desenvolvida é em regime exclusivo. Argumenta que o contrato de concessão é modalidade de transferência da execução do serviço público por delegação, o que significa que apenas a execução do serviço é transferida ao particular, e não sua titularidade 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.
    Conforme consignado na decisão embargada, observo que o tribunal reclamado aplicou corretamente a jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385) e no RE-RG 601.720 (Tema 437). Com efeito, verifico que a parte reclamante pretende a revisitação de tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral, uma vez que não se vislumbra a sua aplicação errônea.
    Reitero que esta Corte, no julgamento do referido paradigma, fixou a tese de que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público.
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a dos referidos precedentes, tendo em vista referir-se incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo. 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade às teses firmadas por este Tribunal em recursos afetados pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente